Tribunal: TJDFT
Processo: 0745729-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0745729-51.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALFREDO CESAR MARTINHO LEONI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos os extratos bancários analíticos de suas contas bancárias dos 3 últimos meses, bem como comprovante de rendimentos do mesmo período, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 8 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator